Tribunal: TJDFT
Processo: 0007054-43.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. CARTA DE CRÉDITO FALSA. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE OS AUTORES DA FRAUDE MANTINHAM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR E DA PRIMAVIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO ITAÚ CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Impugnação especificada. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido.

2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Não há que falar em responsabilidade da instituição financeira apenas e tão somente porque os autores da fraude mantinham uma conta corrente em seu estabelecimento e a utilizaram para o recebimento do produto do crime. Inexistindo falha na segurança dos serviços bancários ou qualquer participação dos seus empregados no cometimento do delito, reconhece-se a ausência de nexo de causalidade.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Além disso, seu parágrafo 3o estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Da concessionária de veículos, experiente no mercado e nas vendas por meio de cartas de crédito contempladas, esperava-se maior diligência nas tratativas negociais para evitar a fraude, especialmente na verificação da autenticidade dos documentos e dados fornecidos pelas pessoas envolvidas na transação. Na falta desses protocolos de segurança, falhou no serviço prestado e contribuiu para a ocorrência da fraude, não havendo que se imputar culpa exclusiva ao consumidor. O fornecedor responde pelos riscos de suas atividades.

6. Reconhece-se a culpa concorrente do consumidor, a qual não exclui a responsabilidade da empresa, mas atenua o valor da indenização. O demandante aderiu a oferta que oferecia vantagem desproporcional e depositou valores em favor de pessoas desconhecidas, atitudes desarrazoadas, que deram causa ao sucesso do engodo perpetrado pelos fraudadores.

7. Os danos morais caracterizam-se por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. Embora se reconheça o aborrecimento, revolta e até mesmo a frustração, não se vislumbra qualquer possibilidade dos fatos narrados terem gerado repercussão nos atributos da personalidade do consumidor.

8. O art. 86, do CPC, estabelece a distribuição dos honorários nos casos de sucumbência recíproca, que deve considerar não apenas a repercussão financeira dos pedidos, mas as teses jurídicas acolhidas e repelidas pela sentença, que reflete na derrota processual das partes.

9. RECURSO DO AUTOR E DA PRIMAVIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO ITAÚ CONHECIDO E PROVIDO.